Tribunal: TJDFT
Processo: 0715906-65.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IIMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REPARAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que se sustenta a absolvição com base nas teses de atipicidade de conduta e de insuficiência de provas, além da redução da reparação mínima por danos morais fixada em favor da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível afastar a condenação pelo crime de lesão corporal tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, por atipicidade de conduta, com base nas teses de agressões recíprocas e legítima defesa; (ii) analisar se há nos autos provas suficientes da materialidade e autoria delitivas para respaldar o decreto condenatório; e (iii) averiguar a possibilidade de redução do montante arbitrado em favor da vítima a título de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se sustenta a tese de absolvição do réu por atipicidade de conduta, em razão de suposto contexto de agressões recíprocas. Além de não ter ficado evidenciada a proporcionalidade e tempestividade das agressões praticadas pelo acusado contra a vítima, a Defesa não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar que ele teria agido em legítima defesa, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por fotografias das lesões sofridas e pelos depoimentos das testemunhas policiais.
5. Demonstrado que o decreto condenatório está respaldado em conjunto probatório firme e robusto, que comprova a prática do crime de lesão corporal descrito na denúncia, não há ofensa aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.
6. Diante da proporcionalidade e razoabilidade da reparação mínima por danos morais arbitrada na sentença, cujo valor se revela compatível com as condições socioeconômicas do ofensor e da ofendida, incabível o acolhimento do pedido de redução da indenização.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 25 e 129, § 13; Código de Processo Penal, artigos 386, incisos III e VII; e 387, inciso IV; Lei no 11.340/2006, artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos I, II e V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1794884, 0705046-37.2022.8.07.0017, Relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 30/11/2023; Acórdão 1169858, 20180110024557APR, Relator Desembargador Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 9/5/2019; Acórdão 1951740, 0704863-20.2023.8.07.0021, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024; Acórdão 1984699, 0702096-72.2024.8.07.0021, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 27/3/2025. STJ, Tema no 983.